Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-87.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada (ausência de citação à desconsideração inversa da personalidade jurídica).
II. O acórdão ora reviso elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, diante das particularidade do caso concreto (operada a citação ficta a posteriori, seja pelo comparecimento do sócio-gestor – ora devedor –, seja pelo fato da empresa não mais ter sido localizada para fins citatórios – Lei n. 9.099/95, Art. 19, § 2o).
III. O inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito, inclusive para redução do percentual da constrição, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.